Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NA LISTA DE BENS APRESENTADA PELO AUTOR. QUESTÃO A SER ANALISADA NA SEGUNDA FASE.

1. ‘‘Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento’’. (Acórdão 1374232, 07027359620198070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021). Recurso admitido.

2. É cabível o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas ajuizada pela herdeira, em que será assegurada a quantia devida, e eventual saldo será objeto de cumprimento de sentença, nos autos do inventário.

3. In casu, a ação de exigir contas foi ajuizada pela herdeira, em face da inventariante, quanto aos aluguéis de duas lojas que pertenciam a de cujus, bem como dos mobiliários e utensílios domésticos vendidos, que guarneciam a sua última moradia. Desse modo, é viável a ação autônoma de exigir contas, com fundamento nos artigos 550 e 618, VII, ambos do CPC, em que será assegurada a quantia devida à autora, e eventual saldo será objeto de cumprimento de sentença, nos autos do inventário

4. Quanto à alegação de que a herdeira apresentou lista unilateral, contendo omissões e contradições acerca dos bens indicados, deverá a questão ser esclarecida na segunda fase do procedimento, haja vista que a primeira fase se limita a reconhecer o direito do autor à prestação de contas.

5. Recurso conhecido e provido em parte.